Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração.
3. O parcial provimento do recurso, na espécie, acarretou modificação do resultado do julgado, fato que fundamenta a alteração dos parâmetros de condenação em honorários sucumbenciais da origem.
4. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Recurso conhecido e provido para sanar omissão.